Tribunal: TJDFT
Processo: 0743220-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. PARTE COM MELHORES CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, admitindo-se a incidência dos ditames do art. 6o, VIII, da Lei 8.078/1990 às controvérsias instauradas entre credores e mutuários.
2. Ante o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor, bem como da verossimilhança das suas alegações, inexiste óbice à distribuição dinâmica da responsabilidade pela dilação probatória, pois, nos termos da orientação da colenda Corte Infraconstitucional, o “ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso” (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017).
3. Recurso desprovido.